Tribunal: TJBA
Processo: 8094918-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094918-70.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TIAGO DA SILVA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos com alegação de omissão em relação ao termo inicial dos juros de mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de fixar o evento danoso como termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. Não foram verificados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. A pretensão do embargante consiste na rediscussão da matéria decidida dos embargos declaratórios.

5. Jurisprudência do STJ reafirma que os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria apreciada, sendo cabíveis apenas nos casos previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de acolhimento da tese defensiva, quando expressamente enfrentada e fundamentada, não configura omissão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1633295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1812083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1469506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8001862-61.2020.8.05.0127, tendo como
Embargante TIAGO DA SILVA TEIXEIRA e como Embargado ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA